Tribunal: STF
Processo: ARE 1346601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 35, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. JULGAMENTO DOS RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. QUINQUENAL. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO. AFASTADO. EXCEÇÃO. CONDENAÇÃO PENAL. HONORÁRIOS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando a independências das esferas cível e penal, não configura prejudicialidade externa a pendência do julgamento dos recursos aos tribunais superiores na ação penal. Pedido de suspensão do feito indeferido. 2. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte. 2.1. Durante o prazo de validade do concurso, mesmo os aprovados no número de vagas previstas devem aguardar a discricionariedade administrativa para que sejam nomeados. Logo, o prazo prescricional inicia-se com o termo final do prazo de validade. 2.3. Ausente legislação específica sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento que nos casos de concurso público, deverá ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. In casu, o prazo de validade expirou em 2010 e o ajuizamento do presente feito se deu em 2014; logo, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. 3. O autor fora aprovado dentro do número de vagas do concurso público, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 598099 reconheceu o direito subjetivo dos aprovados dentro do número de vagas. 3.1. O acórdão paradigma estabeleceu objetivamente os critérios que poderão caracterizar a situação de exceção à nomeação, quais seja, superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade. 3.2. No caso em análise, após aprovação no certame, o concorrente fora condenado com a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça pelos crimes de concussão e excesso de exação. Assim, forçoso o reconhecimento da exceção que permite a Administração impedir a nomeação do candidato. 4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8º do art. 85 do CPC. 4.1. In casu, considerando a ausência de proveito econômico e o valor da causa muito baixo, correta a fixação por equidade. Considerando o tempo que o feito tramita, a quantidade de documentos juntados o valor dos honorários observou os critérios estabelecidos no §2º do artigo 85 do código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII; e 37, caput, e incisos I, III e IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que 



    “Durante a tramitação do recurso de apelação no TJDFT, o Relator, Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, sobrestou o andamento do feito para aguardar a decisão do STF no RE 560900, o qual tinha por objeto questão semelhante a dos presentes autos: candidato aprovado em concurso público que havia sido impedido de ser nomeado por responder a processo penal. 



    O RE 560900, com repercussão geral reconhecida, foi decidido em 05/02/2020, tendo sido aprovada a TESE n. 22: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    Logo após o julgamento do RE 560900, no STF, a apelação voltou a tramitar e foi finalmente julgada em 18/11/2020, restando consignado no respeitável acórdão recorrido que: O RECORRENTE NÃO PODERIA SER NOMEADO PORQUE RESPONDE A PROCESSO PENAL, APESAR DE NÃO HAVER TRÂNSITO EM JULGADO. 



      A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, conforme manifestação no Id 8919003. 



    Em face da decisão de desprovimento do recurso de apelação, interpõe-se o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 39, p. 7) 



    A Presidência do TJDFT, negou seguimento ao recurso, quanto à alegada ofensa aos arts. 5º, LVII; e 37, caput, e incisos I, III, e IV, da Constituição Federal, ao argumento de que :



    “Com relação à suposta afronta aos artigos 5º, inciso LVII, e 37, caput, incisos I, III, e IV, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 560.900 (tema 22), concluiu que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. ”(eDOC 44, p. 3). 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 44)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    No caso concreto, observa-se que o acórdão do Tribunal de origem reconhece que o processo ao qual reponde o recorrente não havia transitado em julgado, aponta-se o seguinte trecho (eDOC 35):



    No caso em análise, apesar de aprovado no certame dentro do número de vagas, após o prazo de validade do concurso, o concorrente fora condenado por duas instâncias pelos crimes de concussão e excesso de exação, crimes contra a administração pública quando exercia outro cargo público, assim, tenho que estão configurados, a superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade da situação, tendo em vista que não é possível admitir que alguém já condenado em duas instâncias por crimes contra a administração seja nomeado para exercer cargo público, além disso, a necessidade, o caso é peculiar e demanda solução drástica.



      Apesar da ausência do trânsito em julgado, considerando a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entendo que não há violação ao princípio da inocência. 



    Verifica-se que os requisitos colocados do julgamento do tema foram atendidos: condenação definitiva ou por órgão colegiado, como também juízo de pertinência entre a condenação e o cargo público pretendido.



    Extrai-se do voto proferido pelo E. Relator quando do julgamento do RE 560900, Min. Luís Roberto Barroso, trecho da fundamentação a respeito dos possíveis requisitos mais rigorosos para determinados cargos:



    29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência. (grifou-se)



    Ocorre, no entanto, que conforme relatado nos autos da Reclamação 48610, bem como em manifestação do presente Agravo em Recurso Extraordinário, o Requerente foi absolvido por atipicidade da conduta – com enfrentamento do mérito – pelo Superior Tribunal de Justiça em 05.10.2021.



    Oportuna a manifestação da PGR quanto ao caso nos autos da Reclamação citada:



    O reclamante, ora agravante, relata e demonstra que a ação penal originária foi a causa da discussão em torno de sua nomeação ao cargo público para o qual fora aprovado em concurso público. Ocorre que, após anos de tramitação e condenações na primeira e segunda instâncias, a demanda foi julgada improcedente, absolvendo, assim, o reclamante por atipicidade da conduta, ou seja, com enfrentamento do mérito e não apenas por insuficiência probatória ou nulidade do processo. 11. Nessa medida, mostra-se de extrema relevância para o deslinde do caso, a decisão proferida no mencionado recurso especial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 



      Todavia, cumpre ressaltar que, no bojo da presente ação constitucional, a decisão recorrida não comporta modificação, em que pese o fato novo apresentado, cuja relevância e caráter modificativo somente poderão ser analisados mediante adequado instrumento processual, ou seja, na via recursal do recurso extraordinário que, no momento, está sob análise de agravo em recurso extraordinário (ARE 1.346.601), devido a sua inadmissão. 



    ...



    No caso em exame, o ato judicial contestado, em especial dado o momento em que proferido, não fere a autoridade de qualquer decisão específica proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, consoante exposto nas razões de decidir da decisão monocrática atacada pelo presente agravo interno, não se configuram as alegadas agressões aos Temas 22 e 161 da repercussão geral dessa Corte Máxima. 



    Trata-se, sem dúvida, de situação sui generis. A particularidade surgida no decorrer do iter processual requer atenção quanto aos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, cujo reflexo, todavia, salvo melhor juízo, deve ocorrer em face do recurso extraordinário mencionado, onde poderá surtir os efeitos recursais correspondentes, não sendo adequado nesta sede excepcional da Reclamação. 



    …



    Em outras palavras, a Corte de origem não poderia prever, no momento em que proferiu o julgamento, ora contestado, o desfecho oriundo da futura decisão absolutória do Superior Tribunal de Justiça, assim, naquela etapa, os temas representativos do Supremo Tribunal Federal não foram desconsiderados, antes, nas circunstâncias da época, foram corretamente aplicados visto que, naquele instante, a concretude dos fatos era a condenação em segunda instância, como bem ressaltou a decisão monocrática ora atacada. 



    Entretanto, não há óbice para que a questão seja considerada no julgamento do ARE 1.346.601, onde o fato novo pode, e deve, surtir os efeitos à realização da justiça no caso concreto ora analisado. Cumpre ressaltar que, o referido fato novo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, traz ao andamento do processo, seus consequentes desdobramentos legais, impondo-se o correto trâmite até mesmo no que toca á interposição de eventuais recursos pelo órgão ministerial envolvido ou, não sendo este o caso, terá seu trânsito em julgado consumado, e consequentes modificações das conclusões decorrentes da autoridade daquela decisão do Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 48 dos autos da Rcl 48610)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente